Tribunal: STF
Processo: RE 742570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Serviço de transporte aéreo de mala postal noturna. Pretensão de anulação dos contratos firmados. Ocorrência de perda do objeto. 4. Análise de legislação infraconstitucional. Lei 8.666/93. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Indenização por danos materiais e morais. Reexame do conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.